Tribunal: TJPA
Processo: 0807207-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807207-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO. DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMETIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA FORMA DE CRIME CONTINUADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 311-A, I; ART. 311-A, §§2º E 3º; ART. 71 E ART. 288, TODOS DO CP). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807207-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA

IMPETRANTE: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA nº 23.545

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0801639-93.2024.8.14.0040

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por

CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA 23.545, em favor do paciente

Rodrigo Almeida de Souza
,
apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA, nos autos do processo nº 0801639-93.2024.8.14.0040.

Em suma, o impetrante alega que teve em seu desfavor mandado de prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos pertinentes aos arts. 311-A, §2º e 3º (Fraude em certames de interesse público) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal brasileiro.

Alega ausência de risco processual na sua liberdade provisória, pois embora conste da denúncia 21 (vinte e um) réus, apenas 4 (quatro) têm mandado de prisão em seu desfavor, o que cabalmente demonstra a desnecessidade de sua prisão.

Aduz que não se verifica a cautelaridade necessária para a manutenção de sua prisão preventiva, pois ainda que fiscalizada, não representa nenhum risco à eficácia do processo, razão pela qual a revogação ou a substituição da prisão apresenta-se como as únicas alternativas justas e razoáveis ao caso concreto.

Afirma possuir condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, desta feita, requer, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva, para que seja posto em liberdade. No mérito requer a confirmação da liminar.

Em análise preliminar, no dia 07.05.2024, esta relatoria indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar os requisitos concernentes ao perigo em mora e à fumaça do bom direito. No mesmo ato foram requisitadas informações da autoridade apontada coatora, as quais foram devidamente apresentadas em 09.05.2024, conforme id 19462672.

Em seguida, a Procuradoria de Justiça se manifestou em 10.05.2024 em parecer desfavorável que concluiu pela denegação do
writ
e a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outras 20 (vinte) pessoas, imputando-lhes a prática do crime de fraude em certame de interesse público, tipificado no art. 311-A, I, §2º e §3º, na forma do art. 71 c/c art. 288, todos do Código Penal.

Conta dos autos que no dia da prova, a Polícia Militar flagrou a candidata Raimunda Arruda de Lima portando um ponto eletrônico. A partir de então, deflagraram-se inúmeras diligências que levaram aos mentores intelectuais do grupo criminoso que realizou reuniões para definir como seria a fraude e o pagamento para acesso ao equipamento (ponto eletrônico) que serviria para o repasse de conteúdo sigiloso da prova do certame da Prefeitura de Parauapebas-Pa, realizada no dia 26.11.2023 (edital 0001/2023).

Após a inquirição das testemunhas e demais diligências realizadas durante o inquérito policial, foram identificados os mentores intelectuais do grupo criminoso, suas respectivas funções, bem como que o equipamento foi adquirido por vários candidatos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segundo informações do Juízo apontado coator, Rômulo Silva Lima (testemunha) informou à autoridade policial que após seu primeiro depoimento passou a ser ameaçado pelos líderes do grupo criminoso, quais sejam RAFAEL COSTA LIMA, CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA (sua esposa),
RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA
(ora paciente) e ÉRICA PATRÍCIA DOS ANJOS SOUZA (sua esposa), razão pela qual a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos mesmos, o que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas em 06.02.2024, fundamentando-se nos requisitos do art. 312, do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista relatos de que testemunhas estavam sendo ameaçadas.

Rodrigo Almeida de Souza, ora paciente, empreendeu fuga no momento do cumprimento do mandado de prisão e sua defesa requereu a revogação do decreto constritivo. O pedido foi indeferido acompanhando parecer ministerial, acrescentando ainda o fato de se encontrar evadido do distrito da culpa, colocando em risco a aplicação da lei penal.

Segundo ainda as informações do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, a denúncia foi oferecida em 27.02.2024 e recebida dia 03.03.2024, tendo a defesa apresentado resposta à acusação e aguarda a citação e resposta escrita dos demais denunciados, portanto, encontra-se em trâmite regular.

Diante de todo o exposto acima, é indubitável que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada em vastos elementos concretos que afastam completamente a alegação de que sua liberdade provisória não oferece risco à eficácia processual e à aplicação da lei penal.

A conduta delituosa evidencia a gravidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública, pois o crime afeta a Administração Pública e, consequentemente, uma gama da sociedade.

Além disso, a prisão cautelar encontra-se motivada também na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa, demonstrando sua clara intenção de não colaborar com o andamento regular do processo, permanecendo, desde então, em local incerto e não sabido, mesmo ciente da existência de decreto prisional em seu desfavor.

Acerca do assunto assevera a Procuradoria de Justiça:

O
crime em questão, é gravíssimo
. Temos referência que, diversos candidatos se esforçaram, para serem aprovados,
em concurso público
. Estudam dias e noites. Enquanto o Acusado/Paciente RODRIGO ALMEIDA DE SOUZA,
junto com os demais Acusados, resolveram ter lucro
fácil, com dinheiro “daqueles” que, como candidatos, ao concurso da Prefeitura da Parauapebas e no “desespero de realizar as provas do concurso e serem aprovados”.
Se associaram em grupo
, para fins de
fraudar o referido concurso, prejudicando
a eles mesmos e
ao MunicÌpio
,
quando fizeram uso de meios fraudulentos, utilizando pontos eletrônicos
, para
transmissão de informações
, quanto
às respostas das questões, dos gabaritos das provas
, desse concurso, no MunicÌpio.

O crime mostra-se,
com gravidade acentuada
e acaba
destruindo sonho de pessoas
que, estudam e concorrem a concursos públicos,
sem utilizar meios fraudulentos
. A
ação do Paciente
e dos outros Acusados,
de utilizarem meios, para fraudar, as provas do concurso
, precisa ser devidamente coibida.

A conduta do Paciente,
coloca em risco a ordem social
e a
credibilidade da organização
do concurso
e do próprio Município
. Foi necessário que, o Estado,
decretasse a ordem de privação de liberdade
, do Paciente, no intuito de evitar que, o mesmo, continue na prática delituosa. Porém, este,
de forma leviana, evadiu-se do distrito da culpa
.

Portanto, a custódia preventiva está fundamentadamente amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o paciente teria ameaçado testemunhas, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa, a condição de foragido e a ameaça às testemunhas indicam que a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal não estariam acauteladas com a sua soltura.

Por fim, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem fartamente preenchidos os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

É como voto.

Considerando o pedido de sustentação oral, inclua-se na pauta presencial.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 05/08/2024